Tribunal: TJDFT
Processo: 0721321-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721321-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: LIZIGLEIS FERREIRA DA SILVA SOUZA LTDA, LIZIGLEIS FERREIRA DA SILVA SOUZA, ITAMAR BARBOSA DE SOUZA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 158.556,97), declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Mambaí-GO. A agravante alega, em síntese, que: 1) a relação jurídica não se submete ao CDC, haja vista tratar-se, inequivocamente, de vínculo associativo de natureza cooperativista, submetido à disciplina específica da Lei no 5.764/71, e não às disposições do diploma consumerista, ainda que as cooperativas de crédito integrem o Sistema Financeiro Nacional; 2) a presente execução tem por objeto o adimplemento de obrigação pecuniária decorrente de Cédula de Crédito Bancário – Limite de Cheque Especial –, firmada no âmbito de relação de cooperação entre a ora agravante – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – SICOOB EXECUTIVO –, e a pessoa jurídica cooperada LIZIGLEIS FERREIRA DA SILVA SOUZA LTDA., razão pela qual é descabida a aplicação do CDC; 3) não se aplica ao caso o IRDR 17, pois ele se refere a situação envolvendo a vulnerabilidade de consumidor pessoa física em contratos de empréstimo consignado, enquanto, no presente caso, trata-se de pessoa jurídica cooperada que utilizou cheque especial para suas atividades empresariais; 4) a Cédula de Crédito Bancário que lastreia a presente execução contém cláusula expressa de eleição de foro, estipulando como competente a comarca de Brasília/DF, foro da sede da cooperativa, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da avença, de modo que não subsiste qualquer fundamento jurídico que legitime a atuação, ainda mais ex officio, do magistrado para declinar da competência, desconsiderando o foro contratualmente eleito. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja revogado “o declínio de competência e a aplicação do CDC ao contrato que objetifica a ação originária – reconhecendo-se, em especial, (i) o distinguishing em relação ao IRDR no 17 e (ii) a inadequada interpretação do parágrafo primeiro do art. 18 da Lei 4.595/64, constante do julgamento do Ag 0724668-22.2023.8.07.0000.1790667, utilizado como fundamento na decisão de Id. 234515742”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, embora, ao que conste, a executada/agravada seja uma sociedade limitada unipessoal, tal fato, a princípio, não afasta a aplicação do CDC ao contrato de mútuo celebrado entre ela e a cooperativa de crédito, que, no caso, se equipara às instituições financeiras. No mesmo sentido: “(...) 2. A sociedade unipessoal limitada fornecedora de serviços de contabilidade e consultoria – vulnerável fática, técnica, informacional e jurídica em face da sociedade administradora de grupos de consórcio – é destinatária final presumida da carta de crédito objetivada por meio do consórcio contratado. Relação de consumo reconhecida à luz da teoria finalista mitigada. (...)” (Acórdão 1633779, 0712787-79.2022.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJe: 14/11/2022.) “(...) 2. As relações jurídicas estabelecidas com cooperativas de crédito, nas situações em que desempenham atividades similares às exercidas por instituições financeiras, atraem a aplicação da legislação consumerista. Nesse sentido é o enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...)” (Acórdão 1628607, 0721068-27.2022.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 08/11/2022.) “(...) 1. Uma vez verificado que a Cooperativa agravante exerce atividade típica de instituição financeira e que as partes firmaram contrato de mútuo compatível com o seu objeto social, conclui-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, a teor do §1o do art. 18 da Lei no 4.595/1964, o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência predominante. (...)” (Acórdão 1970144, 0729802-30.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) E, nas ações em que o consumidor figura no polo passivo (como é o caso dos autos), é possível a declinação de ofício em favor dele, por se tratar de competência absoluta, tendo sido essa a tese fixada no IRDR 17 deste Tribunal (“Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”). Assim, apesar da existência de foro de eleição (Brasília/DF), a relação de consumo autoriza a declinação de ofício da competência para o foro de domicílio da executada/agravada. No mesmo sentido: “(...) 3. Em demandas propostas contra consumidores, a competência territorial é absoluta, permitindo-se ao magistrado declinar da competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor, conforme tese firmada no IRDR n. 17/TJDFT e aplicação do art. 927, III, do CPC. (...)” (Acórdão 1943334, 0739187-65.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) “(...) “I - Na presente ação de cobrança submetida aos ditames do CDC e proposta contra o consumidor, é possível a declinação, de ofício, pelo Juiz da competência para o foro de domicílio do réu, consoante a tese fixada no IRDR 17 pela Câmara de Uniformização deste TJDFT. (...).” (Acórdão 1830590, 07158432620228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024) Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante, uma vez que a remessa dos autos ao Juízo declinado está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator